Tribunal: TJES
Processo: 5014841-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014841-42.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUIDADOS COM FILHOS MENORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Henrique da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Boa Esperança/ES
, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva
.

2.

O paciente foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, dos
arts. 157, § 2º, II, IV e V; 2º-A, I; 180, caput; 288, parágrafo único, todos do Código Penal
, e do
art. 1º da Lei nº 9.455/1997
.

3.

A defesa sustenta
excesso de prazo
, por morosidade na apreciação do pedido de liberdade provisória e na designação de audiência, bem como requer
prisão domiciliar
, alegando que o paciente sofre de
síndrome do manguito rotador, lesão de Hill-Sachs e lesão de Bankart fibroso
, necessitando de fisioterapia e cuidados médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão:
(i) verificar se há
excesso de prazo
na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal;
(ii) analisar se o
estado de saúde
do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar
, à luz do art. 318 do CPP;
(iii) definir se as
condições pessoais favoráveis
e os
cuidados com filhos menores
justificam a revogação da custódia ou a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
prisão preventiva
é medida de natureza excepcional, prevista nos arts. 311 a 316 do CPP, cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e fundada na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

6.

No caso, a alegação de
excesso de prazo
não procede, pois o pedido de liberdade provisória foi devidamente apreciado (ID 78741300) e a
audiência de instrução está designada para 06/11/2025
, demonstrando andamento regular do processo.

7.

A decisão que indeferiu a
prisão domiciliar
está devidamente fundamentada, destacando que o paciente não comprovou
debilidade extrema
nem a
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
, conforme exige o art. 318, II, do CPP.

8.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a prisão domiciliar humanitária apenas em situações excepcionais, quando há comprovação inequívoca de doença grave e inexistência de tratamento adequado no cárcere. (STF, HC 259.133 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2025, DJe 03/09/2025; STF, HC 139.157, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/10/2018).

9.

Também não restou demonstrado que o paciente seja o
único responsável pelos cuidados dos filhos menores
, requisito exigido pelo art. 318, VI, do CPP. A própria defesa reconhece que a genitora exerce essa função.

10.

O
Superior Tribunal de Justiça
afasta a concessão de prisão domiciliar quando o crime imputado envolve
violência ou grave ameaça à pessoa
, como ocorre nos autos, e quando não há prova cabal da imprescindibilidade dos cuidados paternos. (STJ, AgRg no RHC 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025).

11.

Ademais, a
manutenção da prisão preventiva
mostra-se necessária diante da gravidade dos delitos imputados e da adequação da medida extrema, não sendo suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP. (STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
Não há excesso de prazo quando o processo demonstra andamento regular e designação de audiência próxima.

2.
A prisão domiciliar somente é cabível mediante prova inequívoca de debilidade grave e ausência de tratamento adequado no sistema prisional.

3.
A condição de genitor de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva, quando não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados paternos.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a prisão preventiva se mostra necessária e fundamentada para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 318, incisos II e VI, e 319; CP, arts. 157, § 2º, II, IV e V; 180, caput; 288, parágrafo único; 2º-A, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 9.455/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 259.133 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2025, DJe 03/09/2025;

STF, HC 139.157, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/10/2018;

STJ, AgRg no RHC 211.346/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025;

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014841-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014841-42.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Boa Esperança
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso na sanção do
artigo 12 da Lei nº 10.826/03; artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e artigo 2º-A, inciso I; artigo 180,
caput
; artigo 288, parágrafo único; todos do Código Penal; e artigo 1º da Lei nº 9.455/97.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo em razão da morosidade na apreciação do pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar, bem como a ausência de designação de audiência.

Noutro flanco, alega que o paciente necessita de cuidados médicos, em face de grave patologia no ombro que o acomete, qual seja, a Síndrome do Manguito Rotador, lesão de Hill-Sachs e lesão de Bankart fibroso, também a necessidade de tratamento fisioterápico. E por causa disso, seria cabível a prisão domiciliar.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja decretada a prisão domiciliar, ou, ainda, a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, relembro que a prisão processual é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No presente caso, saliento que o pleito de liberdade provisória foi apreciado (ID 78741300 dos autos originários), bem como a designação de audiência de instrução para o dia 06/11/2025, às 13:00.

Ao analisar a Decisão (ID 38302101) que indeferiu a prisão domiciliar do paciente, nos seguintes termos se manifestou o magistrado:

“
[...] A defesa do acusado,
JOÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
, requereu, no ID 71407114, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos II e III do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que o réu necessita de cuidados de fisioterapia e possui dois filhos menores, um estando com 02 (dois) anos de idade.

A princípio, importante ressaltar que a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar é medida excepcional, somente podendo ser deferida nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Ademais, para a concessão da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, o referido artigo, em seu parágrafo único, exige que haja prova idônea dos requisitos supra.

No presente caso, não restou demonstrado pela defesa de forma inequívoca, que o acusado esteja extremamente debilitado, havendo somente a juntada de laudos médicos que não demonstram a gravidade da enfermidade. Tampouco há nos autos informação da unidade prisional onde o acusado se encontra que demonstre sobre a impossibilidade dos cuidados necessários ao réu, diante da situação atual de saúde do mesmo.

Ademais, além do fundamento da necessidade de tratamento de fisioterapia, a defesa fundamentou o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando que o acusado possui dois filhos menores, sendo que um dos filhos conta com 02 (dois) anos de idade. Porém, embora relevante, carece de comprovação que os cuidados do genitor são imprescindíveis para o menor, havendo informação na própria peça defensiva, que a esposa do acusado é a pessoa responsável pelos cuidados dos filhos menores, não havendo, portanto, informação que o acusado seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

Registro que os fundamentos da Decisão ID 57302016, permanecem inalterados, diante da inexistência de qualquer fato novo apto a ensejar na modificação do entendimento firmado outrora.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, ante a ausência dos requisitos elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal.”

O C. Supremo Tribunal Federal, possui entendimento que coaduna com o adotado pelo magistrado de piso. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

4.
A jurisprudência do STF admite a prisão domiciliar
humanitária às pessoas recolhidas em regime diverso do aberto em situações excepcionais, q
uando há comprovação de debilidade grave e de ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5. Compete aos apenados o ônus de comprovar as hipóteses previstas no art. 117 da LEP.

6. A documentação médica apresentada não comprova que a agravante é acometida por doença grave que justifique a prisão domiciliar.

7. Não há evidências de que a unidade prisional não oferece condições adequadas para o acompanhamento e tratamento das moléstias da apenada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: Your text here _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, 5º, XLIX; LEP, arts. 10, 11, II, 14, 40, 41, VII, 43, 117, II; RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 139157, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08.10.2018; STF, RHC 94358, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19.03.2014.

(HC 259133 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-09-2025 PUBLIC 03-09-2025)

Assim, em consonância ao entendimento assentado pela autoridade apontada como coatora, bem como do C. Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não restou comprovado nos autos que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses legais do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Os documentos médicos colacionados não evidenciam debilidade extrema ou enfermidade grave que inviabilize o tratamento no estabelecimento prisional, tampouco há demonstração de que seja ele o único responsável pelos cuidados dos filhos menores.

Ao contrário, a própria defesa reconhece que a genitora exerce essa função, inexistindo prova idônea de imprescindibilidade da presença paterna.

Portanto,
não há,
elementos suficientemente robustos que demonstrem, com grau de certeza necessário à concessão de habeas corpus, que a decisão da autoridade coatora esteja desprovida de fundamentação ou seja manifestamente ilegal. A simples discordância da defesa quanto aos fundamentos adotados pela instância de origem
não configura, por si só,
constrangimento ilegal sanável por via liminar.

Tal qual é o entendimento do C. Superior Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

5.
Quanto à prisão domiciliar, destacou o acórdão recorrido que inexiste prova cabal de que os cuidados do pai são imprescindíveis aos filhos, sendo certo, ainda, que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 211.346/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Ademais, ainda que a condição de saúde do genitor seja grave, não restou comprovada, de forma plena e inequívoca, a inexistência de outros mecanismos de apoio familiar ou comunitário que possam, ainda que temporariamente, suprir os cuidados dos menores, responsabilidade que, conforme já consignado, vem recaído prioritariamente sobre a esposa do paciente.

A alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados não foi acompanhada, de documentação suficiente a atestar a inexistência de alternativas menos gravosas.

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.